Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-07.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e danos morais – empréstimos consignados – ação procedente em parte – apelo do réu – inconformismo injustificado – não comprovada a contratação dos empréstimos – declarada a inexigibilidade – já devolvidos os valores creditados indevidamente – restituição pelo réu de forma simples dos montantes debitados do benefício previdenciário da

Ementa:
Inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e danos morais – empréstimos consignados – ação procedente em parte – apelo do réu – inconformismo injustificado – não comprovada a contratação dos empréstimos – declarada a inexigibilidade – já devolvidos os valores creditados indevidamente – restituição pelo réu de forma simples dos montantes debitados do benefício previdenciário da autora – caracterizados danos morais fixados em R$ 10.000,00, dentro dos parâmetros desta Corte - sucumbência do requerido – recurso improvido.